Tribunal: TJSP
Processo: 1001250-42.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Embargos à execução. Demanda que versa sobre matéria predominantemente de direito, manifesta a desnecessidade da dilação probatória. Sentença suficientemente fundamentada, valendo-se o magistrado dos elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide. Nulidade não configurada. Inadmissibilidade, em embargos do devedor, da análise de toda relação

Ementa:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Embargos à execução. Demanda que versa sobre matéria predominantemente de direito, manifesta a desnecessidade da dilação probatória. Sentença suficientemente fundamentada, valendo-se o magistrado dos elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide. Nulidade não configurada. Inadmissibilidade, em embargos do devedor, da análise de toda relação negocial pretérita havida entre as partes. Cédula de crédito bancário que é título executivo por disposição legal. Regularidade da planilha de cálculo apresentada pelo exequente-embargado. Descabimento do pleito de limitação dos juros. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada na cédula. Admissibilidade da capitalização dos juros em contrato bancário. Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Embargos do devedor julgados improcedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084317
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001250-42.2019.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que são apelantes CAMPAGRO
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, CARLOS EDUARDO DE
FREITAS e JOSÉ GILBERTO DE FREITAS, é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001250-42.2019.8.26.0404 -Voto no 37746
2
VOTO N. 37746
APELAÇÃO N. 1001250-42.2019.8.26.0404
COMARCA: ORLÂNDIA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JOACY DIAS FURTADO
APELANTES: CAMPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
LTDA E OUTROS
APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Embargos à execução.
Demanda que versa sobre matéria predominantemente de
direito, manifesta a desnecessidade da dilação probatória.
Sentença
suficientemente
fundamentada,
valendo-se
o
magistrado dos elementos que julgou aplicáveis e suficientes
para a solução da lide. Nulidade não configurada.
Inadmissibilidade, em embargos do devedor, da análise de
toda relação negocial pretérita havida entre as partes. Cédula
de crédito bancário que é título executivo por disposição legal.
Regularidade da planilha de cálculo apresentada pelo
exequente-embargado. Descabimento do pleito de limitação
dos juros. Preservação da taxa de juros remuneratórios
validamente convencionada na cédula. Admissibilidade da
capitalização dos juros em contrato bancário. Aplicação das
Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Embargos
do devedor julgados improcedentes. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
231/236, de relatório adotado, que julgou improcedentes embargos à execução.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que que houve cerceamento ao
seu direito de defesa, porquanto era necessária a realização e prova pericial e exibição de
documentos, haja vista que é assegurada a discussão das ilegalidades cometidas em
contratos anteriores, nos termos da Súmula 286, do Superior Tribunal de Justiça. Enfatizam
que a sentença é nula, porquanto não há relação entre as normas e conceitos nela
apresentados e a causa, argumentando que os fundamentos são genéricos e sem relação
com o pedido e a causa de pedir. Aduzem que postularam a limitação dos juros à taxa
média de mercado, não à taxa de 12% ao ano como constou da sentença, requerendo do
reconhecimento de que se verificou julgamento extra petita. Asseveram que o título não
possui liquidez e exigibilidade, porquanto não veio acompanhado de demonstrativo do
débito, deixando o exequente de apresentar planilha de cálculo e os extratos de conta
corrente. Ponderam que os juros cobrados superam em 1,59% a taxa média de mercado,
por isso que é necessária sua adequação à taxa de mercado. Acrescentam que não há no
contrato previsão clara da capitalização dos juros, por isso que requerem seja tal encargo
afastado. Por fim, ponderam que, em razão das abusividades cometidas pelo banco, não se
configurou a mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001250-42.2019.8.26.0404 -Voto no 37746
3
O recurso é tempestivo, diferido o pagamento de custas para final do
processo e foi respondido.
É o relatório.
Preliminares. Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença.
Rejeito a preliminar de verificação de cerceamento ao direito de
defesa dos recorrentes, porquanto a matéria versada nos autos é predominantemente de
direito, estando a envolver a interpretação de cláusulas inseridas na cédula de crédito
bancário de fls. 101/108, por isso que desnecessária ao deslinde da causa a dilação
probatória, não se podendo, aliás, cogitar da nulidade apontada se a prova que se pretende
produzir não revela aptidão a modificar o julgado, que é exatamente o que se verifica na
hipótese vertente, já que a prova documental constante dos autos afigurava-se mesmo
suficiente à pronta composição da lide.
Nem há se falar em nulidade da r. sentença ao fundamento de que
não teria ela apreciado o pedido inicial nos termos em que delineados na petição inicial,
pois, bem ao contrário, reúne o pronunciamento jurisdicional de primeiro grau os requisitos
legais, contendo, bom é ressaltar, motivação suficiente a justificar o afastamento da mácula
que lhe foi atribuída, cumprindo anotar ainda que “não ofende aos arts. 165 e 458, incisos
II e III, do Código de Processo Civil, o acórdão que fundamenta e decide a matéria de
direito valendo-se dos elementos que julga aplicáveis e suficientes para a solução da lide.”
(STJ, AgRg no AREsp 133.425/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 13/11/2012).
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou, em situação análoga, no sentido de que “não se constata a alegada violação ao
art. 535 do CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido,
porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela parte
recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da
lide” (STJ/AgInt no AREsp 33.603/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02/02/2017), bem assim
que “não há ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos presentes autos. Cabe ao magistrado decidir a questão de acordo
com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos
apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a
controvérsia.” (AgRg nos EDcl no AREsp 611.608/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell, j.
01/10/2015).
Cumpre assentar que a mera circunstância de o magistrado ter se
reportado à limitação dos juros à taxa legal de 12% e não à taxa média de mercado não
resulta em julgamento extra petita.
Exibição e análise dos contratos anteriormente celebrados pelas
partes.
Faz-se inadmissível a discussão em embargos do devedor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001250-42.2019.8.26.0404 -Voto no 37746
4
ilegalidades eventualmente materializadas no cumprimento de contratos outros celebrados
pelas partes, tendo em vista que a execução está embasada exclusivamente na cédula de
crédito bancário de fls. 101/108, descabido então o pleito de revisão de toda a relação
negocial precedente travada pelas partes, pois se cuida aqui de processo executivo,
lastreado o direito ao crédito do banco nos precisos limites em que consubstanciado o título
executivo extrajudicial que respalda a execução.
Deveras, em caso análogo, o C. Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou no sentido de que é “inadmissível a pretendida revisão de contratos anteriores,
ante a consideração de que é objeto da execução apenas a escritura pública de confissão e
assunção de dívida com garantia hipotecária” (REsp 586493/RS, Rel. Min. Barros
Monteiro, j. 06/12/2005), por isso que se viabiliza no feito a análise tão somente do
relacionamento bancário consubstanciado na cédula de crédito bancário (fls. 101/108).
Cédula de crédito bancário. Título executivo por disposição
legal.
Está a execução lastreada em cédula de crédito bancário
representativa de confissão e renegociação de dívida com parcelas e valores fixos, bem
assim vencimentos determinados (fls. 101/108). E, nos termos do disposto no artigo 28, da
Lei n. 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa
dívida certa, líquida e exigível, pela soma nela indicada, motivo pelo qual constitui
documento hábil a embasar processo de execução, pois a regra contida no inciso XII, do
artigo 784, do Código de Processo Civil, é clara ao preconizar que são títulos executivos
extrajudiciais todos aqueles que por disposição expressa, a lei atribuir eficácia executiva,
como se dá na espécie.
Deveras, “não se estando diante de simples contrato de abertura de
crédito, mas, sim, de título executivo extrajudicial, nos termos do que dispõe o art. 28, Lei
no 10.931/04, não se enquadra a hipótese no enunciado da Súmula 233, do STJ” (TJ/RS,
Apel. 70011854346, Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, j. 15/06/2005), mesmo
porque “é título executivo extrajudicial o contrato de abertura de crédito, quando
materializado sob a forma de Cédula de Crédito Bancário, por expressa disposição legal”
(Tribunal de Alçada de Minas Gerais, Apel. 0436433-0, Rel. Juiz Sebastião Pereira de
Souza, j. 18/06/2004).
Bem é de ver, de igual modo, que o artigo 26, da Lei n. 10.931/04, é
expresso ao estabelecer que a cédula de crédito bancário representa promessa de
pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade, não
constituindo sua subscrição por duas testemunhas pressuposto imprescindível à regular
constituição do título de crédito em análise, valendo anotar, por fim, que, em nosso
ordenamento jurídico, consubstanciam títulos executivos extrajudiciais aqueles que a lei
define expressamente como providos de tal eficácia (CPC, 784, XII), de sorte que dúvida
não há remanescer acerca da viabilidade do processamento da execução lastreada em
cédula de crédito bancário.
Regularidade do demonstrativo de débito apresentado pela
exequente-embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001250-42.2019.8.26.0404 -Voto no 37746
5
Sem razão os recorrentes também no ponto em que impugnam o
demonstrativo do débito elaborado pelo exequente, tanto é que questionada planilha
contempla a evolução da dívida, com a aplicação dos encargos convencionados e o devido
abatimento dos valores pagos (fls. 112).
Desnecessária, ainda, a apresentação de extratos bancários,
porquanto não se cuida de contrato de abertura de crédito em conta corrente, mas, sim, de
cédula de crédito bancário representativa de renegociação de dívida, na qual foram
estipuladas parcelas fixas, bem como seu vencimento, suficiente o demonstrativo do débito
elaborado pelo exequente para a aferição dos seus contornos.
Taxa de juros remuneratórios.
Também não se justifica o pleito dos recorrentes de limitação da
taxa de juros remuneratórios estipulada na cédula de crédito bancário que embasa o
processo executivo, valendo anotar que tais encargos foram pactuados de forma expressa
no referido ajuste (taxa de juros mensal de 2,060% e taxa de juros anual de 27,72%, campo
5.9.1 fls. 101), de sorte que não há respaldo legal para a limitação dos juros à taxa média
de mercado, haja vista que tal providência importaria em modificação unilateral do que
resultou convencionado pelos contratantes, em afronta ao princípio do pacta sunt servanda,
inolvidável a circunstância de que, consoante assinalado, as cláusulas contratuais em que
estipuladas as taxas de juros em análise não vulneram o ordenamento jurídico vigente.
Capitalização dos juros.
De igual modo, tendo sido pactuada a capitalização dos juros na
cédula de crédito bancário que ampara o processo executivo (fls. 101/108), tanto é que a
taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal [taxa de 2,060% ao mês e
27,72% ao ano (campo 5.9.1 - fls. 101)], evidenciando de modo cristalino o ajuste da
possibilidade de emprego de encargo dessa natureza, o cômputo de juros capitalizados não
constituiu ilegalidade que cumpra ser proclamada.
Confira-se, a propósito, precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento submetido aos efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo
Civil, no sentido de que “... a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827, Relatora p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j.
08-08-2012), mesmo porque, “nos contratos bancários firmados após a edição da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (31.3.2000), é permitida a cobrança de juros capitalizados em
periodicidade mensal desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual
de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.” (STJ, AgRg no REsp 1231210/RS, Rel.
Ministro Raul Araújo, j. 14-06-2011).
Bom é realçar, neste passo, que a Súmula n. 539, do C. Superior
Tribunal de Justiça, já deixou assentado que “é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001250-42.2019.8.26.0404 -Voto no 37746
6
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/2/2000 (MP 1.963-17/00), reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, bem assim que a Súmula n. 541,
também do C. Superior Tribunal de Justiça, preconiza que “a previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Encargos moratórios.
A configuração da mora dos embargantes exsurge incontroversa da
análise dos autos, cumprindo enfatizar, no entanto, que, consoante se dessume do exame da
planilha de débito elaborada pelo exequente (fls. 112), não foi empregada a comissão de
permanência no cálculo do débito exequendo, mas somente juros de mora de 1% ao mês e
multa moratória de 2%, inexistindo, portanto, irregularidade na definição da dívida
exequenda que cumpra ser reconhecida.
Dispositivo.
Em suma, esgotados nestes pontos o questionamento validamente
devolvido à apreciação do Tribunal, mas atento à circunstância de que as razões
expendidas neste recurso de apelação não se prestam a abalar a r. sentença proferida,
preservo-a integralmente, por seus fundamentos e pelos ora delineados, elevados os
honorários devidos ao advogado do exequente, em virtude do trabalho adicional realizado
na etapa recursal (fls. 274/297), para 20% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)